Tribunal: TJBA
Processo: 8012072-12.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012072-12.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DA RÉ. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR DIVERGÊNCIA NOMINAL NO ENDEREÇO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo um dos réus e condenando SABRINA pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto. Segundo a denúncia: “No dia 11 de setembro de 2023, por volta das 06h30min, na Rua Senhor do Bonfim s/n, bairro Novo Encontro, neste município, CARLOS HENRIQUE SANTOS LIMA e SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por terem em depósito, substâncias entorpecentes de naturezas diversas, do tipo crack e maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, foi encontrado nas mesmas circunstâncias uma balança de precisão. Do caderno de investigação policial consta que os demandados adquiriram e passaram a comercializar entorpecentes no endereço retrocitado, fato constatado por investigações preliminares efetuadas por Policiais Civis, culminando por requerer a autoridade policial mandado de busca e apreensão nos autos do Processo Nº 8009234-96.2023.8.05.0146, o que foi deferido por este juízo. Das provas carreadas nos autos depreende-se que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ao chegarem ao referido local, os policiais foram recebidos por SABRINA TAISLANE, que lhe deram ciência do mandado e imediatamente realizaram buscas na residência. Ato contínuo, no cumprimento das diligências foi encontrado no imóvel pelo IPC José Carlos Pereira Freitas, em uma sacola plástica, em um dos cantos do quarto da increpada Sabrina, 04 (quatro) pedras de crack, sendo uma grande, uma média e mais duas pequenas, foi encontrado também uma porção de erva seca, aparentemente maconha, 01 (uma) balança de precisão e mais R$ 93,00 (noventa e três reais), 09(nove) aparelhos celulares e 02 (dois) tablets. Por conseguinte, sobre a laje do imóvel foi encontrado uma pessoa, a qual se identificou como CARLOS HENRIQUE SANTOS LIMA, o qual também residia no imóvel e participava do comércio ilícito de drogas. Do caderno de investigação policial consta ademais que os demandados foram conduzidos a presença da autoridade policial para a lavratura do competente flagrante. Perante a autoridade policial foi realizado a oitiva de SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS, na presença de seu advogado, confessou ter comprado a droga com um desconhecido nas imediações do Ceasa pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e que pretendia fracionar e revender, por R$ 10,00 (dez reais) a pedra. Ademais, relatou que a balança já tinha em sua casa, conquanto, divergiu em relação ao que mencionou aos policiais no momento da busca, alegando que o dinheiro encontrado não era proveniente da venda, pois não havia conseguido vender nenhuma pedra ainda. Já em relação a pessoa de Carlos Henrique, relatou que o conhece pelo vulgo de “DA ROÇA”, e que este comprou a droga juntamente com a mesma e que iria ajudar a revender...”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) na apelação da ré, se a divergência de endereço constante no mandado de busca e apreensão gera nulidade da diligência, e se há insuficiência probatória a justificar sua absolvição; (ii) na apelação do Ministério Público, se estão presentes elementos concretos para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da busca e apreensão, por suposta divergência entre os nomes das ruas constantes do mandado judicial (Rua Senhor do Bonfim e Rua Padre Cícero), não procede. A diligência foi cumprida no local correto, previamente monitorado pelos policiais, vinculado à residência da ré, conhecida como ponto de tráfico. A mera inconsistência nominal não compromete a legalidade da medida, especialmente em razão da identificação inequívoca do imóvel. Aplica-se ao caso o princípio do pas de nullité sans grief.

4. A materialidade do crime encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação de entorpecentes, que confirmam a presença de crack, maconha na residência da ré.

5. A autoria é confirmada por confissão parcial da acusada, que admitiu a intenção de revender a droga adquirida por R$ 800,00. Os depoimentos firmes, convergentes e detalhados dos policiais que acompanharam a investigação e cumpriram o mandado reforçam a versão acusatória. As declarações foram prestadas sob contraditório, sem demonstração de má-fé, sendo dotadas de fé pública.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como elementos probatórios, desde que coerentes com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso em tela.

7. O conjunto probatório — confissão parcial, prova testemunhal qualificada e apreensão de drogas — forma um arcabouço robusto e harmônico que sustenta, com segurança, a condenação da ré pelo crime de tráfico de entorpecentes.

8. De igual maneira, a pretensão do Ministério Público de afastar a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) não merece acolhimento. A sentença reconheceu corretamente que a ré é primária, possui bons antecedentes e não há provas de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.

9. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.139 (REsp 1.977.027/PR), veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso como fundamento para afastar o redutor, por violação ao princípio da presunção de inocência.

10. No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento fático concreto que comprove a habitualidade delitiva da ré, sua inserção em rede criminosa ou atuação reiterada no tráfico de entorpecentes. O MP não logrou demonstrar a presença de requisitos que impediriam a aplicação do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar rejeitada. Apelação da defesa desprovida. Apelação do Ministério Público desprovida.

Tese de julgamento:

"A divergência nominal no endereço constante do mandado de busca e apreensão não gera nulidade quando o imóvel é inequivocamente identificado e previamente monitorado pelos órgãos de investigação, não havendo prejuízo à defesa."

"A condenação por tráfico de drogas pode se basear em confissão parcial, depoimentos policiais harmônicos e provas materiais consistentes, ainda que não haja flagrante da venda da substância."

"A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige a ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização, sendo indevido seu afastamento com base em inquéritos ou ações penais em curso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVII; CPP, arts. 157, 564, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2689877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2024; STJ, HC nº 863998/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, REsp nº 1.977.027/PR (Tema 1.139), Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.02.2023; STF, RHC nº 138117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8012072-12.2023.8.05.0146, em que figuram como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa e ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4